Tribunal: STF
Processo: AI 643087
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
   PRESSUPOSTOS. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
   DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos (art. 535,
   I e II, do CPC) para a oposição de embargos de declaração.
   Inexistência de contradição no acórdão embargado.
II - O acórdão
   examinou de forma adequada a matéria, tendo sido apreciadas,
   inteiramente, as questões que se apresentavam.
III - Há
   entendimento reiterado de ambas as Turmas deste Tribunal a
   respeito da questão discutida nos autos. Verifico, ademais, que,
   mesmo após meu pedido de vista, a Turma julgou em outras
   oportunidades julgou questões idênticas às dos presentes autos,
   razões pelas quais é improcedente o pedido de sobrestamento.
IV
   - Embargos de declaração rejeitados.